Tribunal: STF
Processo: HC 233936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Regime inicial semiaberto. Quantidade e natureza da droga: 1,5 kg de crack. Circunstância judicial desfavorável. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.